Tribunal: TJSP
Processo: 1037591-52.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços bancários - Apelante que não demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do apelado - Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426144
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037591-52.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados ANDRE LUIZ MACHADO DE AZEVEDO (JUSTIÇA
GRATUITA) e RENATO MACHADO DE AZEVEDO (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037591-52.2019.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 37287
APEL.No: 1037591-52.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : ANDRÉ LUIZ MACHADO DE AZEVEDO (JUST GRAT) E OUTRO
*CONTRATO Prestação de serviços bancários - Apelante que
não demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito do apelado - Sentença mantida - Recurso
não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00, à titulo de
indenização por danos morais. Determinou incidência sobre esse valor, juros
de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da
sentença que ora arbitra.
Em face da sucumbência, condenou a parte requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios
do patrono da parte autora, que fixou em 10% do valor da causa.
Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o
presente recurso, alegando, em suas razões, que seja reformada a r.
sentença, pois questiona o documento comprobatório de curatela definitiva; a
decisão anexada à inicial refere-se à internação de seu pai, ação movida
contra a sociedade São Francisco Clínicas, não possuindo nexo com o Banco
do Brasil; ademais a curatela provisória foi concedida para a prática de atos
naquele processo, deste modo o Banco não agiu em desconformidade, mas
sim em exercício regular de um direito. Assim, de qualquer ângulo possível
para analisar o caso em tela, não houve falha na prestação de serviço pelo
banco. Pede o provimento do recurso com a inversão do ônus de
sucumbência.
Recurso recebido, preparado e com contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037591-52.2019.8.26.0506 -Voto no
3
É o relatório.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões do apelante.
E de fato, o que se verifica na hipótese em exame, é que o
requerido não aceitou o documento apresentado recusando liberar o saque do
benefício previdenciário de seu genitor, o que inviabilizou a realização de
operações bancárias, por isso, há se acolher a pretensão deduzida na inicial,
vez que da análise dos documentos que conduzem os autos, depreende-se o
fato de que o autor Renato Machado de Azevedo apresenta graves problemas
de saúde, os quais não lhe permite o correto discernimento da realidade, além
de impossibilitar sua locomoção. Destarte, documento judicial nomeou o
requerente André como seu curador provisório (fl. 20), lavrando-se o
respectivo termo de compromisso de curatela (fl.21), como bem asseverou o
magistrado.
Consoante estabelece o art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito.
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova
entre os litigantes, da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito: II
ao réu, o de provar o fato
impeditivo. Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto,
tem ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja
aplicado pelo juiz na solução do Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que
seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como
completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no
processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual do ônus da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de
Direito Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037591-52.2019.8.26.0506 -Voto no
4
333 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados para
que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as provas que
entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao próprio
autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo, atribuído pela lei
a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio
interesse para as decisões a serem proferidas no processo.
Somado a isso, o artigo 131 do Código de Processo Civil,
dispõe que é concedido ao Juiz a livre apreciação das provas para que firme o
seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como
fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, fato
alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do Código
de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É evidente que, se o autor
afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não existiu
ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do julgamento,
porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037591-52.2019.8.26.0506 -Voto no
5
não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito
processual civil brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág.
185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
E arremata: “Não dispondo o termo de exceções,
admissível a atuação do curador eleito pela via jurisdicional para receber o
benefício do curatelado.
Assim,
contempla
indevida
a
recusa
da
instituição
financeira, a justificar a necessidade de reparação pelo dano experimentado,
uma vez que caracterizados os elementos da responsabilidade civil.
A atitude do banco réu é cabal para que se proceda à
condenação ao pagamento de indenização no quantum informado em inicial.
Forçar a presença de um idoso, hospitalizado, com graves problemas de saúde
e, com seu curador munido de decisão judicial, extrapola os padrões da
normalidade..” (fls.116).
Por esses e por seus próprios fundamentos a r. sentença
deve ser mantida na integra.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator